Tribunal: TJES
Processo: 5005124-40.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005124-40.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5005124-40.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DE VITÓRIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. MASSA FALIDA COMO AUTORA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. INAPLICABILIDADE DA UNIVERSALIDADE DO JUÍZO FALIMENTAR. COMPETÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. RECONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito positivo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES contra o Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, visando ao reconhecimento de sua competência para processar e julgar ação reivindicatória proposta pela Massa Falida de Madeiras Tropicais do Brasil, com o objetivo de retomar a posse de imóveis situados em Serra/ES que estariam ocupados por terceiros desconhecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ação reivindicatória ajuizada pela massa falida deve tramitar perante o Juízo da Recuperação Judicial e Falência, com base no princípio da universalidade da competência; e (ii) verificar se, por se tratar de ação de conhecimento proposta pela massa falida, incide a regra geral de competência do foro da situação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da universalidade do juízo falimentar, previsto no art. 75 da Lei n. 11.101/05, não é absoluto, comportando exceções expressamente estabelecidas no art. 76 do referido diploma legal.

3. A jurisprudência pacificada entende que, nas ações em que a massa falida figura como autora ou litisconsorte ativa, não se aplica a regra da universalidade do juízo falimentar, devendo ser observadas as regras gerais de competência previstas no Código de Processo Civil.

4. O art. 47 do Código de Processo Civil estabelece a competência do foro da situação do imóvel para as ações fundadas em direitos reais imobiliários, como é o caso da ação reivindicatória.

5. A presente demanda, por ter como objeto a restituição da posse de imóveis pela massa falida, não interfere no patrimônio ou na administração da recuperação judicial, sendo inaplicável o princípio da atração do juízo falimentar.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais corroboram que ações de conhecimento propostas pela massa falida devem tramitar perante o juízo comum, conforme as regras ordinárias de competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES para processar e julgar a ação reivindicatória.

Tese de julgamento
:

1. A competência do juízo falimentar não é absoluta, sendo inaplicável nas ações de conhecimento propostas pela massa falida, que seguem as regras gerais de competência previstas no CPC.

2. A competência para julgar ações reivindicatórias que envolvam bens imóveis localiza-se no foro da situação do imóvel, conforme o art. 47 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 47; Lei n. 11.101/05, arts. 75 e 76.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.766.412/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 15.02.2019;

TJ-SP, CC 0042546-12.2019.8.26.0000, Rel. Issa Ahmed, Câmara Especial, j. 12.05.2020;

TJES, CC 100200007852, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 15.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, declarar competente o juízo suscitante.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
conflito positivo de competência
suscitado pelo MM. Juiz de Direito do
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA
, objetivando o reconhecimento de sua competência em face do
JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DE VITÓRIA
para processar e julgar a ação reivindicatória proposta pela Massa Falida de Madeiras Tropicais do Brasil em face de réus desconhecidos (referenciados como ocupantes do imóvel), na qual busca a massa falida, em suma, a retomada do exercício do poder de fato sobre os imóveis compreendidos pelos “
[...] lotes 35/36/37/38 e 48, localizados identificados na Rua Rio de Janeiro, Loteamento Santa Luzia, Bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES
”, bens esses que, segundo afirma, viriam sendo indevidamente ocupados por terceiros que desconheceria, a despeito de lhe pertencerem, tendo, inclusive, sido arrecadados no procedimento falimentar que lhe envolve (feito nº 024.96.002266-3).

O suscitante esclarece (ID 8108369) se estar diante de demanda ajuizada pela massa falida, na qualidade de requerente, por meio da qual busca aquela reaver imóveis que seriam de sua propriedade e que viriam sendo indevidamente ocupados por pessoas desconhecidas, valendo-se, para tanto, da via da ação reivindicatória, demanda essa de procedimento ordinário que encerra em si pretensão estranha ou atípica em relação às que se afiguram previstas na legislação falimentar, e que deve, por essa mesma razão, ser proposta para tramitação perante Juízo diverso.

Informa que não envolve o objeto da demanda questão que seja em si regulada pelo Decreto-Lei nº 7.661/45 – ou mesmo pela Lei nº 11.101/05 –, e tendo em vista que,
in casu
, busca a própria massa falida, na qualidade de autora, a salvaguarda de interesses que lhe tocariam em relação aos bens imóveis inicialmente descritos, de rigor que prevaleça, no caso vertente, a competência do foro de situação da coisa a que alude o art. 47 do Código de Processo Civil, por versar a ação sobre direito real imobiliário.

Requer, por tal razão, que seja reconhecida a competência do
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA
para a análise da pretensão aqui posta.

Por intermédio da decisão constante no ID 8108370 (fls. 122/123), o Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Vitória/ES, ora suscitado, oficiou ao juízo cível para que remetesse o processamento e julgamento da referida ação reivindicatória, sob argumento de que a sua competência seria universal, ante o art. 75 da Lei n. 11.101/05 (“Lei de Falências”).

Informações prestadas pelo Juízo suscitado (ID 9888652).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 11035419), em que se manifesta pela competência do juízo suscitante.

Pois bem.

Sem maiores delongas, consigno que deve ser declarada a competência do Juízo suscitante, ou seja, do
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA
para o processamento do processo n.
5015914-41.2021.8.08.0048.

Como se depreende dos documentos que instruem o presente conflito, este incidente almeja definir em qual juízo deverá tramitar o feito originário, que versa sobre o pedido reivindicatório da parte autora, a fim de que tenha a posse sobre bem imóvel.

Como se sabe, a matéria ora em apreço já foi reiteradamente decidida pela jurisprudência pátria no sentido de no sentido de que as ações em que a falida ou recuperanda, na condição de autora ou credora, demandar em Juízo, obedecem as regras ordinárias da competência, em regra devem ser processadas perante o foro do domicílio do réu.

Com efeito, nos termos do art. 76 da Lei 11.101/2005, apenas nas ações que não demandem quantia ilíquida e nas execuções em que figure a empresa falida ou em recuperação judicial como ré, quando o patrimônio sob fiscalização do Juízo a Recuperação pode ser afetado, o feito será processado por essa Vara especializada.

Desse modo, são incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência da empresa quando ela é devedora.

Ocorre que, no presente caso, não se cuida de execução ou de atos constritivos preparatórios para execução contra a empresa em recuperação judicial,
mas de ação reivindicatória por ela proposta, ou seja, como autora da demanda de conhecimento, de modo que deve a causa, segundo a jurisprudência pátria, ter trâmite regular perante a Justiça comum
.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. CONTRATO. OBRA PÚBLICA. ASSINATURA. POSTERIOR. PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE. EXCEÇÃO. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. INCOMPETÊNCIA
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir o juízo competente para homologar e fiscalizar a execução de acordo referente a contrato firmado por sociedade empresária para execução de obra pública após o deferimento de sua recuperação judicial. 3. O deferimento da recuperação judicial impõe restrições à livre administração da empresa, sendo exigida autorização judicial para atos que envolvam alienação e oneração de bens que compõem o ativo permanente, bem como a observância de eventuais condicionamentos elencados no plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, o contrato e o posterior acordo foram firmados após o deferimento da recuperação judicial da sociedade empresária. 5. O acordo firmado entre as partes, no qual a sociedade em recuperação judicial comparece como prestadora de serviços e credora de valores, não depende de homologação do juízo da recuperação, pois não envolve alienação ou oneração de bens do ativo permanente, nem esbarra em restrição constante do plano de recuperação judicial. 6. O fato de a Lei de Recuperação e Falência conferir ao administrador judicial atividade fiscalizatória não significa que lhe cabe se imiscuir no mérito dos atos negociais, mas, sim, que deve acompanhar o andamento da recuperação judicial, verificando o cumprimento do plano e eventuais ilegalidades.
7. O princípio da universalidade do juízo encontra exceções na própria Lei de Recuperação Judicial e Falência, como nas hipóteses em que se demanda quantia ilíquida, nas execuções fiscais, nas ações trabalhistas ou nas ações em que a falida ou a recuperanda figuram como autoras ou litisconsortes ativas. Precedente
. 8. Recurso especial não provido. (Terceira Turma, REsp 1.766.412/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, unânime, DJe de 15.2.2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação monitória, ora em fase de cumprimento de sentença.
Massa falida que figura no polo ativo, na qualidade de credora. Determinação de redistribuição do feito ao Juízo Falimentar. Desacerto da medida. Princípio da unidade e da indivisibilidade do juízo da falência que não é absoluta. Exceções previstas na segunda parte do caput do artigo 76 da lei nº 11.101/2005
. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Bariri, ora suscitado. (TJ-SP - CC: 00425461220198260000 SP 0042546-12.2019.8.26.0000, Relator: Issa Ahmed, Data de Julgamento: 12/05/2020, Câmara Especial, Data de Publicação: 12/05/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TUTELA CAUTELAR AJUIZADA POR EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSTERIOR CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. DEMANDA QUE SE AMOLDA ÀS EXCEÇÕES PREVISTAS NO ART. 76 DA LEI Nº 11.101/05. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM
. 1. Tutela cautelar antecedente distribuída ao Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo. Determinação de redistribuição dos autos ao Juízo da 2ª Vara da Falência e Recuperação Judicial do Foro Central da Comarca da Capital, onde tramita o pleito de recuperação judicial da empresa autora. 2. Posterior convolação da recuperação judicial em falência.
Princípio da unidade e da indivisibilidade do juízo da falência que não é absoluto. Exceções previstas na segunda parte do caput do artigo 76 da Lei nº 11.101/2005. Demanda não regulada por esse Diploma Legal, na qual o falido figura como autor
. 3. Conflito conhecido, para se reconhecer a competência do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo. (TJ-SP - CC: 00119844920218260000 SP 0011984-49.2021.8.26.0000, Relator: Daniela Cilento Morsello, Data de Julgamento: 30/06/2021, Câmara Especial, Data de Publicação: 30/06/2021).

Este Egrégio Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, já decidiu:

EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE REUPERAÇÃO JUDICIAL E VARA CÍVEL. MASSA FALIDA. AUTORA DA EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO REGULADA NA LEI DE FALÊNCIA. EXCEÇÃO À FORÇA ATRATIVA DO JUÍZO FALIMENTAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1 A Ação de Execução que originou o presente Conflito de Competência foi ajuizada pela massa falida, razão pela qual incide o disposto na parte final do artigo 76, da Lei de Recuperação Judicial, segundo o qual O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo .
2 - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça as ações em que a empresa em recuperação judicial, como autora e credora, busca cobrar créditos seus contra terceiros não se encontram abrangidas pela indivisibilidade e universabilidade do juízo da falência, devendo a parte observar as regras de competência legais e constitucionais existentes (REsp 1236664/SP)
. 3 Conflito conhecido para se declarar como competente para processar e julgar a Ação de Execução n.º 0010656-72.2005.8.08.0048, o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória (ES). (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200007852, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 27/04/2021)

PROCESSO CIVIL CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA ESPECIALIZADA EM EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIAS DO JUÍZO SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA- COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO 1. Evidenciado que a presente demanda trata de ação de Busca e Apreensão na qual buscava a Autora, fosse ordenada a busca e apreensão do veículo inicialmente descrito a qual, malgrado envolva massa falida exequente, não tem matéria coincidente àquelas constante do art. 2º da Resolução nº 07/2015 deste egrégio Tribunal. 2. Analisando o art. 2º da Resolução nº 07/2015 deste egrégio Tribunal, não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses taxativas ventiladas no dispositivo a atrair a competência da 13ª Vara Cível Especializada Empresarial, de Recuperação Judicial e Falência de Vitória neste caso, não havendo litígios societários, sejam eles concernentes à constituição da pessoa jurídica, apuração de haveres, tampouco desconstituição de sociedade. 3. Conflito de competência conhecido para fixar a competência do JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
(TJES, Conflito de competência cível, 100190041317, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 19/10/2020).

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA 13ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIAS DE VITÓRIA X 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ART. 2º, DA RESOLUÇÃO Nº 07/2015, DO TJES COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO PARA JULGAR O CASO CONCRETO PRECEDENTES.
1 A lide de originária traduz ação de execução de título extrajudicial aforada pela Massa Falida do Banco Santos Neves S/A, circunstância que não se subsume às hipóteses taxativas descritas no art. 2º, da Resolução nº 07/2015, deste e. TJES. Precedentes do TJES. 2 Conflito de Competência conhecido e provido, para declarar o juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES competente para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial tombada sob o nº 0000440-24.2002.8.08.0035 (035.02.000440-0)
. [...] (TJES, Conflito de competência, 100190011880, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 14/06/2019).

Destaque-se, pois, que a ação reivindicatória ajuizada em sede de primeiro grau de jurisdição não trata de nenhuma matéria empresarial que possa enquadrar-se no
caput
do art. 76, da Lei nº 11.101/05, mas tão somente de uma ação de conhecimento objetivando, frise-se, a restituição da posse direta dos bens constantes da matrícula 10.521 do Cartório de 1º da 2ª Zona da Serra, com a condenação dos réus, ainda, ao pagamento de aluguéis definitivos em favor da autora, devidos a contar da data do início da ocupação, a serem apurados em prova pericial, sendo compensados do pagamento final os valores pagos a título de aluguéis provisórios até a efetiva desocupação.

Ante o exposto, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
conheço
do presente conflito positivo de competência e
declaro competente o Juízo Suscitante
, qual seja,

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DE SERRA/ES
para processamento do processo n.
5015914-41.2021.8.08.0048.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/01/2025 às 17:06:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55177824012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para declarar competente o Juízo Suscitante (6a Vara Cível de Serra).